Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-46.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003919-46.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.653.220/0001-09 (RECORRENTE), THIAGO FERNANDO PALMIERI - CPF: 045.397.329-94 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (RECORRIDO), HIGOR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS - CPF: 083.618.529-30 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.653.220/0001-09 (RECORRIDO), THIAGO FERNANDO PALMIERI - CPF: 045.397.329-94 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (RECORRENTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS - CPF: 083.618.529-30 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (RECORRENTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Indústria e Comércio de Sementes Primavera Ltda, para condenar solidariamente Carolina Veículos Ltda e a recorrente ao pagamento de R$ 18.505,53 por danos materiais e afastar o pedido de indenização por danos morais, em controvérsia relativa à alegada falha na bomba de direção hidráulica de veículo VW Amarok e à discussão sobre a influência da substituição dos pneus originais 255/60 R18 por pneus 265/60 R18. A recorrente postula a desconstituição da sentença, com reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e extinção do feito sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apuração do nexo de causalidade entre a alteração das especificações dos pneus e o dano no sistema de direção do veículo exige prova pericial técnica incompatível com o rito do Juizado Especial Cível; e (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência do juízo e extinto o feito sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A controvérsia sobre a existência de defeito na prestação do serviço, a ocorrência de dano material e a respectiva quantificação depende de exame técnico especializado para verificar se a substituição dos pneus de medida 255/60 R18 por pneus de medida 265/60 R18 causou a falha na bomba de direção hidráulica do veículo. A menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pela natureza do direito material discutido, de modo que a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial, nos termos do Enunciado 54/FONAJE. O sistema da Lei no 9.099/95 não admite sentença condenatória ilíquida, razão pela qual a necessidade de instrução técnica aprofundada e de posterior delimitação dos danos revela a inadequação do rito dos juizados especiais para o julgamento da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade de prova pericial técnica para apurar o nexo causal entre alteração das especificações do veículo e o dano alegado revela a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível. 2. A aferição da menor complexidade da causa decorre do objeto da prova, e não do direito material discutido. 3. Reconhecida a incompatibilidade da causa com o rito dos juizados especiais, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A; Enunciados 54, 96 e 122/FONAJE; Enunciado 01/FONAJE Fazenda Pública; Conclusão no 25/1a TR-TJMT.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tribunal Pleno, RE no 537427, rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.04.2011, publ. 17.08.2011; TJMT, TRU, RI no 0047585-72.2017.8.11.0001, rel. Juiz Marcelo Sebastião do Prado de Moraes, j. 07.08.2018; STJ, 1a Seção, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.05.2023, DJe 30.05.2023; TJSC, 4a Turma Recursal, RI no 03001090820188240020, rel. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 26.11.2019; STF, 1a Turma, ACO 1719 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.03.2017, DJe 24.04.2017; STJ, 2a Seção, REsp no 1.655.705/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022, DJe 25.05.2022; STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp no 1.759.114/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1.930.104/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp no 1.562.114/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.11.2021, DJe 02.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 293157925 — reclamação n.o 1003919-46.2024.8.11.0037 — Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste
), que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente CAROLINA VEÍCULOS LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA ao dano moral (
R$ 18.505,53 – dezoito mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e três centavos
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, que a aferição e a verificação da existência de defeito na prestação do serviço que proporcione a sua rescisão, bem como a existência de dano material e a correspondente precificação de recomposição (
especialmente diante da controvérsia técnica sobre se a substituição dos pneus de medida 255/60 R18 por pneus de medida 265/60 R18 causou a falha na bomba de direção hidráulica do veículo VW Amarok
), exige a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para que se possa definir, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

Diante do exposto, verifica-se que o processo envolve matéria de alta complexidade, pois exige a realização de prova pericial técnica para apurar a existência de nexo de causalidade entre a modificação das especificações originais do veículo (
pneus de medida superior à homologada
) e o dano verificado no componente do sistema de direção, eventual mau uso por parte da Autora, bem como a extensão dos danos alegados.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.2)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026